Tribunal: TJPA
Processo: 0002371-26.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002371-26.2014.8.14.0051

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RENILDO DA SILVA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RENOVAÇÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO COMETIDA DURANTE PERÍODO DA HABILITAÇÃO PROVISÓRIA. EXPEDIÇÃO DA CNH NO PERÍODO DE APURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. SUJEIÇÃO A NOVO PROCESSO DE HABILITAÇÃO. NÃO CONFIGURADA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TESE JURÍDICA FIRMADA NO IRDR º 0009932-55.2017.814.0000. EM SEDE DE ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA NOS TERMOS DO PROVIMENTO RECURSAL
. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E LHE DAR PROVIMENTO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, MODIFICAR A SENTENÇA NOS TERMOS DO PROVIMENTO RECURSAL
, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
,

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR

MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Trata-se de
Remessa Necessária e Apelação Cível
, interposta pelo DETRAN/PA - Departamento de Trânsito do Estado do Pará, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 8ªVara Cível de Santarém, que, nos autos de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada por Renildo da Silva Ferreira,
julgou procedente o pedido
inicial, confirmando a medida de urgência deferida, com vistas a permitir a realização de todos os exames necessários para revalidação da Carteira Nacional de Habilitação do autor. Por conseguinte, fixou honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e julgou extinto o processo com resolução de mérito
.

Síntese dos fatos.

O requerente narra, em petição inicial (Id nº 530668–fls. 02/10), que é devidamente habilitado desde março/2009 junto ao Departamento de Trânsito do Estado do Pará. Destaca que sua habilitação provisória foi normalmente convertida em definitiva em 26.04.2010, sem qualquer óbice da Administração. Entretanto após anos de CNH definitiva, a renovação do documento foi rejeitada, em razão de suposta infração cometida à época do período permissionário, em data de 20.12.2009.

Sustenta que não cometeu infração de trânsito, bem como o Departamento de Trânsito do Estado do Pará nunca realizou a notificação da suposta infração.

Dessa forma, pleiteou a gratuidade judiciária, requereu em tutela antecipada e, após, em definitivo, que fosse determinado ao requerido que permita que autor realize todos os exames necessários à revalidação da Carteira Nacional de Habilitação.

O MM. Juízo do feito deferiu a gratuidade processual e concedeu a tutela antecipada, determinando que o requerido realize todos os exames necessários para revalidação da Carteira Nacional de Habilitação do autor, sob pena de multa por descumprimento nos termos requeridos (Id nº 530668 –fls. 18/19).

O Departamento de Trânsito do Estado do Pará apresentou contestação (Idnº530670 -fls. 02/17), aduzindo preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alegou a impossibilidade de concessão da medida de urgência e legitimidade do indeferimento da renovação da habilitação, ante o cometimento de infração gravíssima efetivada no período permissionário.

Ao final, requereu a improcedência da ação.

Houve réplica (Id nº 530671 –fls. 01/05).

O MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Cível de Santarém, em sentença (Id nº 530672 –fls. 01/03), julgou procedente o pedido do autor, confirmando a tutela antecipada deferida, com vistas a permitir a realização de todos os exames necessários para revalidação da Carteira Nacional de Habilitação.

Fixou honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Irresignado com a r. sentença prolatada, o Departamento de Trânsito do Estado do Pará –DETRAN interpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO (Id nº 530673), alegando, preliminarmente, a impossibilidade jurídica do pedido, ilegitimidade passivado DETRAN/PA e necessidade de receber o apelo no efeito suspensivo.

No mérito, sustentou a impossibilidade de apartar as multas ocorridas no período de permissão da renovação da CNH, pois existem várias etapas para se obter a CNH, sendo uma delas o não cometimento de infração grave, gravíssima ou ser reincidente na média, no período permissionário. Destacou que não impediu, anteriormente, a obtenção da CNH em razão de, à época, estarem curso prazos de defesa.

Por fim, requereu a extinção da condenação em honorários advocatícios, uma vez que não cometeu ato ilícito, e pugnou pelo provimento do recurso para reformara sentença guerreada.

O requerente apelado não apresentou contrarrazões.

Encaminhados os autos ao E. TJE/PA, estes foram distribuídos à relatoria da Desembargadora aposentada Diracy Nunes Alves, que os remeteu ao Ministério Público.

Vieram os autos, ocasião em que opinei pelo conhecimento e não provimento do recurso (Id nº 558838).

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará admitiu o IRDR N.º 02, autuado sob o n.º 0009932-55.2017.814.0000, para submeter a julgamento a seguinte questão: “Definir se a Administração pode criar óbices à renovação da Carteira Nacional de trânsito, obrigando o condutor ao reinicio do processo de habilitação, que, embora já tenha obtido a definitiva, cometeu as infrações relacionadas no §3º do art. 148, enquanto ainda estava no período da permissão”.

Nesse sentido, considerando que foi determinada a suspensão de todos os processos que versem sobre o mesmo tema até o julgamento final do feito, nos termos do art. 982, I do CPC, a Nobre Relatora, à época, também determinou a suspensão da apreciação do presente recurso, até que o IRDR nº 02 seja julgado (Id nº 837684).

O processo representativo da controvérsia foi julgado em definitivo, ocasião em que a relatoria determinou o dessobrestamento, bem como a intimação das partes para que se manifestem (Id nº 8001446).

As partes não apresentaram manifestação (Id nº8370033).

Os autos foram remetidos novamente ao Parquet, na condição de
custus legis
, opina pelo cabimento da Remessa Necessária, e pelo CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO do presente Recurso de Apelação.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR

MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à sua apreciação.

MÉRITO

O cerne da questão gira em torno da discussão do direito ou não de o autor ter deferida a renovação da Carteira Nacional de Habilitação – CNH e regularidade ou não da sentença proferida Juízo da 8ªVara Cível de Santarém, que, nos autos de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada por Renildo da Silva Ferreira,
julgou procedente o pedido
inicial, confirmando a medida de urgência deferida, com vistas a permitir a realização de todos os exames necessários para revalidação da Carteira Nacional de Habilitação do autor. Por conseguinte, fixou honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e julgou extinto o processo com resolução de mérito.

Historiando os autos, verifica-se que o autor teve a renovação de sua CNH indeferida pelo DETRAN/PA em janeiro de 2014, devido a infração de natureza gravíssima registrada em seu nome do período em que ainda era permissionário, conforme Id. 530670 – página 22.

Compulsando os autos, constata-se que o autor ao se dirigir ao DETRAN/PA, para renovar sua CNH, teve sua pretensão rejeitada devido à uma infração de trânsito cometida no dia 20/12/2009, sendo tal infração cometida no período em que possuía sua carteira de habilitação provisória.

A teor do que preceitua o art. 148, §2º e §3º, do Código de Trânsito Brasileiro, a carteira nacional de habilitação será conferida ao condutor que, ao término do prazo da permissão para dirigir, não tenha cometido infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média.

Verifica-se que o mencionado dispositivo legal impõe uma condição para que o condutor receba sua habilitação definitiva, qual seja, não haver infração durante a permissão. No entanto, no caso dos autos, a situação demonstra que, mesmo tendo cometido infração de trânsito na época de sua carteira de habilitação provisória, o autor, ao receber a sua CNH definitiva, foi habilitado para dirigir pelo requerido, já estando nessa condição há mais 03 (três) anos, ao momento do pedido de renovação da CNH.

Sobre o assunto, destaco a tese firmada no IRDR nº 0009932-55.2017.814.0000 de que a concessão definitiva do condutor que cometeu infrações relacionadas ao §3º do artigo 148 do CTB, no período da permissão para dirigir, não gera óbice ao superveniente cancelamento do ato, não impedindo que a Administração exija que o condutor realize novo processo de habilitação, nos termos do §4º do artigo 148 do CTB, caso a expedição do documento tenha ocorrido na pendência do procedimento administrativo para apuração da validade da infração, que imponha risco à segurança no trânsito e que não esteja fulminada pela prescrição quinquenal.

Nesse sentido:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS.
EXPEDIÇÃO DE CNH DEFINITIVA. CONDUTOR QUE COMETEU INFRAÇÃO NO PERÍODO PERMISSIONÁRIO
. POSTERIOR NEGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO EM CONCEDER A RENOVAÇÃO DA HABILITAÇÃO OU PROCEDER COM A MUDANÇA DE CATEGORIA COM FUNDAMENTO NO ART.148, §§ 3º E 4º DO CTB. DISCUSSÃO ACERCA DA APLICABILIDADE DOS DISPOSITIVOS.
LANÇAMENTO DA INFRAÇÃO OCORRIDO APÓS A EXPEDIÇÃO DA CNH
. PENDÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA DISCUTIR VALIDADE E EXISTÊNCIA DA INFRAÇÃO. NECESSIDADE DE PONDERAÇÃO. CONSIDERAÇÃO DO CONTEXTO EM QUE OCORREU A EXPEDIÇÃO. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA. PROTEÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL COLETIVO À SEGURANÇA NO TRÂNSITO. PODER DE POLÍCIA DO ESTADO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO E DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PREVALÊNCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL COLETIVO EM DETRIMENTO DO INTERESSE PARTICULAR. TESE FIRMADA PARA RECONHECER A APLICABILIDADE DO ART.148, §§3º E 4º DO CTB AO POSSUIDOR DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA, DESDE QUE A NATUREZA DA INFRAÇÃO INTERFIRA NA SEGURANÇA DO TRÂNSITO E QUE NÃO ESTEJA FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
.
INCIDENTE ACOLHIDO PARA FIXAR TESE JURÍDICA.

1. Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas instaurado pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará - DETRAN/PA, nos autos da Ação Ordinária nº 0006908-65.2014.814.0051, admitido pelo Tribunal Pleno em virtude da efetiva repetição de demandas, para discutir a possibilidade de o DETRAN criar óbices à renovação da Carteira Nacional de Habilitação - CNH ou à mudança de categoria do condutor que já possui CNH definitiva, obrigando-o ao reinício do processo de habilitação, por ter cometido infrações, enquanto ainda estava no período permissionário de validade de um ano.

2. A questão de direito do presente incidente diz respeito à interpretação e aplicação do art.148 §§3º e 4º do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, nos casos de o condutor já possuir a carteira definitiva e tiver pontuação decorrente de infrações, graves, gravíssimas ou que seja reincidente nas infrações médias, dentro do período da Permissão para Dirigir - PPD, previsto no §2º do art. 148 do CTB.

(...)

4. Quando alguém comete um ilícito de trânsito, a infração não pode ser lançada de forma automática nos registros oficiais de trânsito, mas após a decisão transitada em julgado acerca da imputação. Uma vez lançada a infração no prontuário do condutor, presume-se legítima a imputação feita pela Administração. Quando esse lançamento ocorre dentro do período permissionário, não há dúvidas quanto à aplicação dos §§3º e 4º do art.148 do CTB.

(...)

7. Necessidade de ponderação diante do contexto em que foi efetivada a expedição da CNH e diante da finalidade da norma em discussão. A norma encartada no art.148, §§3º e 4º do CTB faz parte do sistema de políticas adotadas pelo Estado Brasileiro, que visa dar efetividade ao postulado da segurança viária, tendo como finalidade garantir que o cidadão esteja apto ao uso do veículo, habilitado à direção segura, que não ofereça risco à sua integridade nem a de terceiro e que não proceda de forma danosa à sociedade.

(...)

10. Ausência de violação ao ato jurídico perfeito e ao princípio da boa-fé. A concessão da CNH definitiva ao condutor que se encontra com pendência de processo administrativo, no qual se discute a existência da infração, não pode ser considerada como irretratável, se ainda não operada a prescrição administrativa quanto ao ilícito administrativo. Ao ser lançada a infração, ainda que em momento posterior à concessão da CNH, pressupõe-se a existência de um processo, no qual o condutor tomou ciência de que o ilícito estava sendo-lhe imputado, assim, como sabia, porque não é dado a ninguém alegar desconhecimento da lei, de que o cometimento da infração no período da permissão obstaria a obtenção da CNH.

11. Não há que se falar em violação ao princípio da segurança jurídica, porque a observância da prescrição administrativa servirá ao julgador como vetor de efetivação desse postulado, dessa vez, orientado pelo paradigma da finalidade da norma em discussão, que é a garantia do direito fundamental à segurança no trânsito, que nesse caso, se sobrepõe aos interesses do particular, que foi impedido de renovar sua CNH porque representa um perigo ao direito fundamental da sociedade na condução do veículo.

12. É mais coerente para o interesse coletivo que o mau condutor seja submetido a um novo processo de habilitação do que isentá-lo dessa exigência, não podendo o Judiciário tolerar que a prática da infração proibitiva da concessão da CNH seja ignorada.

13.
Incidente acolhido para firmar a seguinte tese:
Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
acolho o presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, fixando a seguinte tese jurídica
: A concessão da CNH definitiva ao condutor que cometeu as infrações relacionadas no §3º do art.148 do CTB, no período da
Permissão
para Dirigir-PPD, não gera óbice ao superveniente cancelamento do ato e não impede que a Administração exija que o condutor fique sujeito a novo processo de habilitação, como preceitua o §4º do art.148 da CTB, desde que a expedição da CNH tenha ocorrido na pendência do procedimento administrativo para a apuração da validade da infração, no qual houve a devida notificação para o exercício do contraditório e ampla defesa; bem como, que a infração imponha risco à segurança no trânsito e não esteja fulminada pela prescrição quinquenal.

14. À unanimidade.

(TJPA, 0009932-55.2017.814.0000, Rel. Elvina Gemaque Taveira, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2021-09-01, Publicado em 2021-09-16). (grifos nossos).

Conforme mencionado, verifica-se que o apelado recebeu sua permissão para dirigir e cometeu infração gravíssima, isto é, antes do término do período permissionário de validade de 01 (um) ano, conforme sentença a quo.

Ademais, ressalta-se que a CNH definitiva do apelado foi expedida normalmente, o que se pode concluir que a infração cometida não havia sido lançada no prontuário do apelado, conforme informações contidas no documento de Id. 530670, pág. 22.

Vislumbro não existir prescrição administrativa da multa, vez que da data de registro da infração em dezembro de 2009, a de negativa em renovar a CNH em janeiro de 2014, não transcorreu o prazo prescricional de 05 (cinco) anos
.

Assim, nos termos do artigo 148, §3º e §4º do CTB, a sentença deve ser reformada e consequentemente a apelação interposta pelo Detran deve ser provida.

Em consequência, inverto o ônus de sucumbência, para condenar o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, cuja exigibilidade ficará suspensa, diante do deferimento da gratuidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NO MÉRITO, DOU-LHE PROVIMENTO ao Apelo Recursal
, para reformar a sentença a quo, nos termos do voto.

Em
remessa necessária
, MODIFICADA a sentença nos termos do provimento recursal.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 02/08/2022